Tribunal: TJDFT
Processo: 0716722-64.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0716722-64.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRUNO PEREIRA FARIAS GOMES, HELY FERREIRA PLACIDES, INGRID PEREIRA DOS SANTOS, IZAIAS ANANIAS DOS SANTOS, JOSE CARLOS VENANCIO RODRIGUES, NANCI DE ANDRADE, RONALDO SOARES DA SILVA, SIMEIA SILVA, SIRLEIA SILVERIO ALVES DA CRUZ, VALDENIRA SOUSA MORAES, WALLACE ALVES MENESES APELADO: G44 BRASIL HOLDING LTDA, SALEEM AHMED ZAHEER, JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR, ZEN CARD SOLUCOES EM PAGAMENTOS LTDA. D E S P A C H O Intime-se a apelante Simeia Silva, nos termos do disposto no artigo 99, § 2o, do CPC, para juntar aos autos, no prazo de 5 (cinco) dias, declaração de hipossuficiência e demais documentos que corroborem o pedido de gratuidade de justiça, sob pena de indeferimento da gratuidade de justiça, ou recolha o preparo, no mesmo prazo. Após, voltem-me conclusos para julgamento. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador